Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que em 03/02/2024 teve conhecimento de que o seu nome estava negativado em virtude débito quitado e prescrito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 63620145). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 63620150).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do requerimento de suspensão processual e da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o processo deve ser suspenso em virtude de determinação do STJ relacionada ao Tema 1.264/STJ. Aduz que a sua plataforma não constitui mecanismo de cobrança, que o débito não estaria inscrito em seus cadastros, que não teria influência sobre indicações de ofertas de acordos feitas pelas empresas credoras e que não houve dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
8. Não se trata de hipótese de suspensão relacionada ao Tema 1.264 do STJ, o qual versa sobre a regularidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois o objeto da ação em apreço se limita à ocorrência ou não de dano moral ocasionado pela negativação do nome da Recorrida em razão de dívida alegada paga e prescrita. O fato é que, apesar da Autora da ação, aqui Recorrida, alegar que a dívida já foi paga, bem como se encontra prescrita, não comprovou qualquer dessas alegações, vez que a prescrição reconhecida no âmbito da execução de título extrajudicial n. 0035344-14.2016.8.07.0001, que tramitou perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, deu-se somente em relação à natureza executiva do título, sem adentrar, por desnecessária naquela sede, na análise da persistência do direito da credora ao manejar ação de conhecimento para ver reconhecido o seu crédito. Também não foi juntada aos autos prova de quitação da dívida. Some-se a isso o fato de que, de acordo com o documento de Id 63620114 o vencimento da dívida é 05/06/2023. Assim, tendo em vista que as partes não trouxeram aos autos elementos a respeito da constituição da dívida originária, não se pode concluir que a dívida está prescrita. Preliminar de suspensão processual afastada.
9. No mérito, a despeito dos argumentos expostos na sentença de origem, imperioso acolher o pleito recursal, pois não consta dos autos qualquer prova de que a Recorrente tenha inserido indevidamente o nome da Recorrida em seu cadastro de inadimplentes, cabendo registrar que o documento apresentado pela Recorrida, Id n. 63620114, pág.1, se refere a débito inscrito pelo SPC, o qual, embora atue no mesmo seguimento da Recorrente, não se confunde com o Serasa.
10. Dessa forma, a Recorrente se desincumbiu adequadamente do ônus de provar fato impeditivo do direito da Recorrida ao apresentar documento atestando que não havia registros de restrição em nome desta, Id. n. 63620126. É necessário ter em mente que, ainda que a Serasa tenha reproduzido inscrição feita pelo SPC, o que sequer restou comprovado nos autos, não se mostra necessário que, ao reproduzir a informação, notifique novamente o consumidor, pois tal obrigação cabe ao arquivista originário.
11. Logo, não havendo prova do fato constitutivo do direito reclamado pela Recorrida e constando nos autos documento que refuta a possibilidade de ter havido irregularidade na conduta da Recorrente, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida cogente.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.